Tribunal: TCU
Processo: 020.816/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os ao pagamento de débito e de multa, em razão de irregularidades identificadas nos procedimentos para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos de informática.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Dulce Dirclair Huf Bais, FLS Tecnologia Ltda., Maria Olímpia da Silva Pereira, Henôr Vatson Heler Júnior e Manoel Carlos Neri da Silva, em face do Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Dulce Dirclair Huf Bais, Henôr Vatson Heler Junior, Manoel Carlos Neri da Silva, Maria Olímpia da Silva Pereira e pela Empresa FLS Tecnologia Ltda., em face do Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; 9.2. negar provimento ao recurso interposto por Dulce Dirclair Huf Bais; 9.3. conceder provimento parcial aos recursos interpostos por Henôr Vatson Heler Júnior, Manoel Carlos Neri da Silva, Maria Olímpia da Silva Pereira e pela empresa FLS Tecnologia Ltda., de modo a: 9.3.1. excluir a condenação solidária em débito de que trata o item 9.1.1. do Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário ; 9.3.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 18 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, julgar regulares com ressalva as contas de Manoel Carlos Neri da Silva e Maria Olímpia da Silva Pereira; 9.3.3. dar a seguinte redação aos itens do Acórdão 2291/2017-TCU-Plenário relacionados a seguir: "9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Sra. Dulce Dirclair Huf Bais, Presidente do Cofen no período de 23/4/2006 a 22/10/2007, e da empresa F.L.S. Tecnologia Ltda., condenando-as em débito, consoante a seguir discriminado, e fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres Conselho Federal de Enfermagem - Cofen, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até as datas dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.1.2. solidariamente, a Sra. Dulce Dirclair Hub Bais e a empresa F.L.S. Tecnologia Ltda., pelas seguintes quantias: Mês de referência Valor débito (R$) Data da ocorrência Mês de referência Valor débito (R$) Data da ocorrência Jul/2007 4.949,00 7/8/2007 Ago/2007 5.110,60 6/9/2007 Set/2007 3.797,60 10/10/2007 Out/2007 5.676,20 9/11/2007 Nov/2007 5.688,32 6/12/2007 Dez/2007 5.752,96 16/1/2008 Jan/2008 5.999,40 29/1/2008 Fev/2008 5.765,08 10/3/2008 Mar/2008 5.882,24 30/4/2008 Abr/2008 15.998,40 30/4/2008 Mai/2008 14.632,88 11/6/2008 Jun/2008 12.976,48 4/7/2008 9.1.3. a empresa F.L.S. Tecnologia Ltda., pelas seguintes quantias: Mês de referência Valor débito (R$) Data da ocorrência Mês de referência Valor débito (R$) Data da ocorrência Jul/2008 8.957,19 6/11/2008 Nov/2008 10.720,97 11/12/2008 Set/2008 10.271,38 6/11/2008 Dez/2008 9.303,03 15/1/2009 Ago/2008 9.804,50 6/11/2008 Jan/2009 9.752,62 11/2/2009 Out/2008 9.229,54 6/11/2008 9.1.4. a empresa F.L.S. Tecnologia Ltda., pelas seguintes quantias: Mês de referência Valor débito (R$) Data da ocorrência Mês de referência Valor débito (R$) Data da ocorrência Fev/2009 8.386,56 6/3/2009 Mar/2009 9.890,96 8/4/2009 Abr/2009 9.942,83 8/5/2009 Mai/2009 9.337,62 5/6/2009 Jun/2009 9.441,37 10/7/2009 Jul/2009 10.115,75 12/8/2009 Ago/2009 8.715,11 8/9/2009 Set/2009 8.317,39 8/10/2009 Out/2009 5.637,15 18/11/2009 Nov/2009 8.628,65 24/2/2010 Dez/2009 9.749,69 24/2/2010 Jan/2010 8.284,97 29/4/2010 Fev/2010 7.729,47 29/4/2010 Mar/2010 8.749,69 11/8/2010 9.2. aplicar à responsável Dulce Dirclair Huf Bais e à empresa F.L.S. Tecnologia Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores constantes do quadro a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), os recolhimentos das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até as dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; Responsável Valor da multa (R$) Dulce Dirclair Huf Bais 30.000,00 F.L.S. Tecnologia Ltda. 52.000,00 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Henôr Vatson Heler Júnior, então Gerente de Projetos do Cofen, e João Paulo Balsini, então Presidente da Comissão Especial de Licitação do Cofen, e aplicar a esses responsáveis, bem como à Sra. Hanenna Oliveira da Silva Marques, chefe da Divisão de Licitações e Contratos à época, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, nas quantias abaixo indicadas, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento das referidas quantias ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Henôr Vatson Heler Júnior 5.000,00 João Paulo Balsini 5.000,00 Hanenna Oliveira da Silva Marques 5.000,00 9.4. dar ciência do presente acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, aos recorrentes, ao Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal.